Tribunal: TCU
Processo: 015.911/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5556/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar atendidas as determinações contidas nos itens 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3 e 9.10.4 do Acórdão 8797/2016-TCU-Segunda Câmara ; dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal da Paraíba; e apensar os presentes autos ao TC Processo 046.846/2012-3 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.911/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Paraíba. 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.